Tribunal: TCU
Processo: 014.032/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao At. Bás./PAB Fixo/PAB FIXO (no da TCE no sistema: 92/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 13916/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em virtude da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União ao Fundo Municipal de Saúde de Rodrigues Alves/AC, no exercício de 2012. O processo foi julgado por meio do Acórdão 5879/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o óbito do responsável Francisco Eládio Ferreira de Souza ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, e que, portanto, não há como persistir a penalidade de multa, por tratar-se de sanção personalíssima; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em rever, de ofício, o item 9.3 do Acórdão 5879/2023-TCU-Primeira Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada a Francisco Eládio Ferreira de Souza, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, fazendo a notificação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.032/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Eládio Ferreira de Souza (XXX.295.362-XX); Francisco Ernilson de Freitas (XXX.953.412-XX). 1.2. Unidade: Município de Rodrigues Alves/AC 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Bergson Nascimento Pereira (2785/OAB-AC), representando Francisco Eládio Ferreira de Souza; Carlos Bergson Nascimento Pereira (2785/OAB-AC), representando Francisco Ernilson de Freitas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 notificar o espólio de Francisco Eládio Ferreira de Souza, na pessoa de Bergson Alves de Souza, da dívida constituída pelo item 9.2 do Acórdão 5879/2023-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 1.797, inciso I, do Código Civil, c/c o art. 34, inciso I, da Resolução TCU 360/2023.